Tribunal: TJMT
Processo: 1053429-10.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053429-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATHEUS MAURICIO DE JESUS PIRES - CPF: 055.870.491-32 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), YARA APARECIDA DE JESUS CARVALHO - CPF: 631.286.831-15 (RECORRENTE), GAVASSO & GAVASSO LTDA - CNPJ: 04.860.240/0001-17 (RECORRIDO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto Dra Jaqueline Cherulli Dr. Walter Pereira de Souza Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Nº Recurso
: 1053429-10.2022.8.11.0001.

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s)
:

MATHEUS MAURÍCIO DE JESUS PIRES E YARA APARECIDA DE JESUS CARVALHO.

Recorrido(s)
: GAVASSO & GAVASSO LTDA E BANCO ITAUCARD S/A.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – DESGASTES INERENTES AO TEMPO DE USO DO BEM – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA PARTE RECLAMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 16 de maio de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 207726216, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em argumento recursal, os recorrentes alegam que o veículo apresentou problemas logo após a sua aquisição, o qual era proveniente de leilão, cuja informação foi omitida no ato da compra.

Afirmam que os problemas não foram solucionados pela parte reclamada, razão pela qual pleitearam o cancelamento da compra do veículo em 22/03/2022, entretanto, a resposta da negativa ocorreu somente em 07/04/2022.

Informam que, em que pese o bem fosse usado, restou comprovado que o reclamado garantiu que este se encontrava em perfeitas condições, bem como que o demandado foi cientificado do defeito tão logo que ocorreu.

Asseguram que
a prova testemunhal comprovou a complexidade do vício existente, demonstrando de forma cabal que se trata de vício redibitório e que a simples vistoria arguida em sentença não identificaria em sua totalidade.

Aduzem que o veículo em questão foi adquirido pela parte autora em
fevereiro/2022
, possuindo garantia legal de 90 (noventa) dias, nos termos do Código Consumerista, razão pela qual os vícios destacados estavam na vigência da garantia, assim como a troca de peças realizadas.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido
Gavasso & Gavasso Ltda
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido
Banco Itaucard S/A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante
Matheus Maurício de Jesus Pires
, em
26/02/2022
, adquiriu do reclamado
Gavasso & Gavasso Ltda
(
Vitória Car Veículos
) o veículo Ford/KA 1.6 Sport, placa NCZ-8368, RENAVAM 344931374, ano/modelo 2011/2012, cor prata, pelo valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
sendo que parte do referido montante (
R$ 15.500,00
) foi financiado pelo reclamado
Banco Itaucard S/A
em nome

da reclamante
Yara Aparecida de Jesus Carvalho.

Informam que 05 (cinco) dias após a compra o veículo começou a apresentar defeitos, os quais não foram sanados pela parte reclamada.

O reclamado
Banco Itaucard S/A,
em sede de contestação, alega a validade do financiamento, visto se tratar de ato jurídico perfeito.

O reclamado
Gavasso & Gavasso Ltda (Vitória Car Veículos),
em sede de contestação, alega que no momento da negociação, ou seja, antes da aquisição, foi dada toda a liberdade para que a parte autora examinasse ou levasse o veículo para algum profissional mecânico de sua confiança para saber o estado em que se encontrava.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que
a presente ação versa sobre contrato de compra e venda de veículos com mais de 10 (dez) anos de uso, ou seja, trata-se de veículo bastante desgastado em razão do tempo de vida e de utilização dele
.

Em que pese a parte autora alegar a existência de vícios ocultos no veículo entregue pelo réu, observa-se que pelas mensagens trocadas com o Réu que as reclamações eram atendidas, corroborando com os recibos juntados pela Ré no ID 130018213.

Ademais, o Autor alega que para promover o conserto do veículo teve que pagar a quantia de R$ 2.055,00 de onde foram trocadas várias peças do motor. Contudo, a nota fiscal de ID 93538245 possui data de 13/08/2022, ou seja, perto de completar seis meses da aquisição do veículo, não sendo possível se verificar se tratava-se de vício redibitório, ou se foi pelo desgaste natural das peças do veículo que já contava com mais de 10 (dez) anos de uso, e o Autor continuou utilizando o automóvel no período.

O Autor pleiteia ainda o reembolso da bateria que teve que adquirir, mas a nota fiscal possui data de 09/06/2022, ou seja, quando já até tinha encerrado o prazo de garantia de 90 dias, como foi convencionado entre as partes no contrato, não se tratando de vício oculto, considerando que as baterias de veículos possuem prazo de vida curto.

Quanto as provas orais produzidas na audiência de instrução
, entendo que
o Autor não logrou êxito em comprovar que o vício apresentado era oculto
,
até porque a testemunha trazida pelo Autor afirmou que somente consertou o veículo do Autor em janeiro/2023, ou seja, cerca de 11 (onze) meses após a aquisição do carro
,
afirmando ainda ao final do seu depoimento que os problemas apresentados no automóvel são por falta de manutenção
, e que, ao ser indagado se 1 (um) ano de ausência de manutenção era suficiente para provocar os danos, afirmou que sim.

Desta forma, após analisar as provas carreadas aos autos, verifica-se que
o carro adquirido pelo Autor já possuía mais de dez anos de uso, motivo pelo qual entendo que caberia à ele, antes de formalizar a compra, solicitar a avaliação do automóvel com um mecânico de sua confiança, para ter conhecimento da real condição do veículo
.

Não se pode afirmar que se trata de vício oculto, de modo a provocar a rescisão do contrato, sendo os reparos e troca de peças decorrentes do desgaste natural do veículo que possui vários anos de uso
.

(...)

Destaca-se que
o bem móvel que é objeto da ação é um veículo que possuía 10 (dez) anos de uso, razão pela qual o adquirente deve adotar uma postura cautelosa e avaliar minuciosamente o estado do automóvel, sendo incabível que, em razão de sua omissão, postule o ressarcimento de despesas relativas a defeitos detectados posteriormente, pois é de conhecimento público e notório que nestes casos há um desgaste natural das peças
.
(grifei)

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo
.

No caso, em seu depoimento pessoal, o reclamante
Matheus Maurício de Jesus Pires
afirmou que, quando comprou o veículo, levou até o mecânico, que fez algumas avaliações, principalmente na parte do motor, que estava bom, sendo que não teve problemas com o motor e câmbio.

Disse que o problema de maior gravidade do veículo é a questão do aquecimento, cujo defeito se apresentou em menos de 01 (uma) semana depois da compra. Outro problema é com a partida, “que não pega”.

Confirmou ter ciência de que estava adquirindo um veículo com mais de 10 (dez) anos de uso.

Em depoimento pessoal, o preposto da empresa
Gavasso & Gavasso Ltda
, Sr. Wilson Salomoni de Souza, afirmou que não tinha conhecimento acerca de problemas na parte mecânica do veículo.

A testemunha arrolada pelo autor, Sr. Ismael Silva, afirmou que o reclamante é seu cliente, sendo que a primeira avaliação do veículo foi realizada em 25/01/2023, ocasião em que foi detectado que precisaria fazer o serviço de retífica para resolver o problema do aquecimento, bem como fazer a avaliação do que levou a queimar a junta do cabeçote.

Disse que depois que realizou o serviço no cabeçote, o problema foi solucionado. Informou que quando foi fazer a troca da pastilha de freio percebeu que tinha sido trocada a coluna inteira do conjunto do amortecedor de um lado, que era diferente daquela original do veículo.

Afirmou que, com relação à partida elétrica, fez um procedimento comum, mas não conseguiu resolver o problema, visto que funcionou por aproximadamente 01 (um) mês e voltou a apresentar o defeito, informando que o carro tem uma série de reforços na parte elétrica, tipo de aterramentos, indicando que já vinha apresentando problemas.

A testemunha arrolada pelo reclamado
Gavasso & Gavasso Ltda
, Sr. José Luiz da Silva, afirmou que trabalha na empresa reclamada, sendo vendedor da loja, tendo realizado a venda do veículo discutido nos autos.

Disse que fez o teste drive do veículo com o reclamante e sempre deu suporte ao demandante, realizando os consertos na parte elétrica do veículo, quais sejam, lâmpada de freio, luz de ré, luz de teto, farol.

Confirmou que o reclamante relatou o problema de superaquecimento, mas foi resolvido, e logo depois teve o problema com a mangueira e com o motor de partida do veículo, que foi arrumado.

Da análise do contrato de compra e venda entabulado entre as partes em
26/02/2022
(id. 152913251), extrai-se que:

(...)
Clausula 4º:
O comprador declara ter vistoriado o veículo, portanto o mesmo não poderá fazer qualquer reclamação a respeito do estado de veículo
.
(...)
(grifei)

Logo, o reclamante aceitou receber o veículo no estado em que se encontrava.

Insta ressaltar que, conforme consignado na sentença recorrida, a parte autora, ao adquirir o veículo que já havia sido utilizado por
mais de 10 (dez) anos
, responsabilizou-se por eventuais defeitos existentes.

Destaca-se posicionamento adotado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em caso análogo ao ora enfrentado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - DEFEITOS NO MOTOR - DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS - AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA DO VEÍCULO - NEGLIGÊNCIA DO PRÓPRIO ADQUIRENTE
- DEVER DE INDENIZAR - NÃO CONFIGURAÇÃO.
É dever do adquirente de veículo usado agir com a cautela necessária no sentido de vistoriar o automóvel antes de efetuar a compra, para ter ciência dos riscos que a aquisição do bem pode oferecer
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0335.16.001470-0/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2019, publicação da súmula em 04/10/2019) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
VEÍCULO USADO
– VÍCIO OCULTO INEXISTENTE –
DESGASTES INERENTES AO TEMPO DE USO DO BEM – FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – AUSENCIA DE ATO ILÍCITO DA REQUERIDA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. Como é cediço, o veículo usado não possui as mesmas características de um veículo novo, justamente porque já foi utilizado por outro usuário anteriormente e sofreu os desgastes naturais do tempo. 2.
O interessado em adquirir um veículo usado deve tomar as mínimas cautelas necessárias ao tempo das negociações, como proceder à inspeção particular do bem, a fim de não ser surpreendido negativamente com defeitos preexistentes no veículo automotor.3. Se os desgastes apresentados no veículo são decorrência lógica do tempo de uso do bem e eram perceptíveis à época da aquisição, não há que se falar em vícios ocultos e na responsabilidade da vendedora por tais defeitos
.
(TJ-MT. Apelação Cível nº 0009775-94.2012.8.11.0015, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara Dde Direito Privado, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifei)

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita da parte reclamada.

Logo, não comprovada a falha na prestação do serviço da parte reclamada, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações dos reclamantes, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024